Tribunal: TJDFT
Processo: 0713206-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO. SENTENCIADO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FACA. REVISÃO DA REPRIMENDA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.654/2018. READEQUAÇÃO DA PENA FIXADA NA SENTENÇA PARA EXCLUSÃO DA MAJORANTE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 DEVIDO À PRESENÇA DE DUAS VETORIAIS REMANESCENTES. ASPECTOS QUALITATIVOS UTILIZADOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO PELO TRIBUNAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA PENA NA VIA ELEITA QUANTO A ESSE TÓPICO. DECISÃO MANTIDA.

1. O princípio da intangibilidade da coisa julgada, contemplado no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal é excepcionado pelo inciso LX do mesmo dispositivo, quando estabelece a retroatividade da lei penal nova mais benigna. 1.1. Nesse contexto, a imutabilidade da coisa julgada não retira do juízo da execução o dever de readequação do cumprimento da sanção penal, ex vi a hipótese de aplicação da reincidência (EREsp 1738968/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 17/12/2019).

2. A competência da aplicação de lei mais benigna ao réu, após o trânsito em julgado da sentença é do juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso I, da Lei de Execuções Penais e da Súmula n. 611 do Supremo Tribunal Federal. 2.2. Destarte, a readequação da pena pelo juízo da execução é consequência lógica da aplicação da inovação legislativa em favor do sentenciado, não podendo se limitar tão somente à exclusão da majorante do emprego de arma branca, sendo-lhe vedado tão somente agravar a situação do apenado (AgRg no HC 514.076/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

3. Hipótese em que a exclusão da majorante não surtiu o efeito almejado pela defesa em virtude da presença de mais duas vetoriais na terceira etapa da dosimetria da pena, sendo a reprimenda elevada na metade devido aos aspectos qualitativos e não quantitativos.

4. A via estreita do agravo na execução não permite o reexame dos aspectos qualitativos levados em consideração pelo sentenciante e mantidos por este colegiado quando do reexame do título judicial proferido na ação penal, sobretudo porque devidamente fundamentado.

5. Recurso desprovido.